Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-96.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700148-96.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA APELADO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 39501183) que, nos autos da ação de exibição de documentos proposta pelo apelante em face de CONDOMÍNIO PLACA DA MERCEDES, reconheceu a ausência de interesse de agir e declarou o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de exibição de documentos, na qual o autor alega ter notificado o réu extrajudicialmente para apresentar o documento pretendido. Em contestação, o réu informa que não foi regularmente notificado. Com efeito, para o ajuizamento de ação de exibição de documentos, deve o autor demonstrar seu interesse de agir, consubstanciado na prova da recusa do réu em apresentar o documento ou na demora na apresentação. No caso, o próprio autor informa na emenda à inicial de ID 114278317 que não conseguiu notificar o Condomínio, porque ninguém foi encontrado no imóvel; que enviou notificação para a casa do síndico, mas não havia sido devolvido o AR; e que enviou notificação para irmã do síndico. O autor presume que o réu tenha sido notificado em razão dos referidos encaminhamentos, contudo, o réu esclarece que não foi notificado, de modo que não houve o preenchimento do requisito fundamental para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, que é a efetiva recusa na apresentação dos documentos pelo réu. Esclareço que o encaminhamento da notificação para o endereço de terceiros não é suficiente para a comprovação da recusa na apresentação dos documentos. Ademais, por se tratarem de documento que possuem necessidade de registro em cartório de notas obrigatório, o autor também não demonstrou que efetuou a busca, como exigido na emenda de ID 113184286. Ante o exposto, na forma do art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, pois não comprovada a recusa na exibição dos documentos pelo réu. Condeno o autor no pagamento das custas finais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) conforme art. 85, §8o, do CPC, por ser ínfimo o valor da causa.(...)” A parte ré opôs embargos de declaração (Id 39501192), os quais foram improvidos (Id 39501194). Irresignada com a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação. Em razões recursais, alega que a parte apelada “recebeu e/ou tomou conhecimento da notificação extrajudicial que lhe foi enviada”. Afirma que “o agente do cartório não conseguiu encontrar ninguém nas dependências do Condomínio Apelado, especialmente o Síndico que nunca comparece ao local”. Aduz que “não havia outra alternativa ao Apelante a não ser socorrer-se com o encaminhamento das notificações para o endereço residencial do Síndico do Condomínio Apelado,(...)”. Brada estar demonstrada a ciência do requerimento administrativo pelo apelado, uma vez nos autos do processo no CCIDCJS 0704356-60.2021.8.07.0011 peticionou ele para informar ter-lhe sido encaminhada, pelo apelante, notificação extrajudicial. Ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de modo a ser reconhecida a validade e eficácia da notificação recebida pelo síndico do condomínio e anulada a sentença proferida. Requer, assim, que os autos retornem ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação de exibição de documentos. Contrarrazões apresentadas (Id 39501197). Argui a parte apelada preliminar de coisa julgada e apresenta “pedido contraposto”, quando requer a condenação do apelante por litigância de má-fé, ao pagamento de indenização processual, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em manifestação de Id 40732283, a recorrente pede o desprovimento dos pedidos formulados pelo apelado, a aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e sua condenação ( do recorrido) ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários advocatícios de sucumbência. Disse o Ministério Público não ter interesse em intervir no feito (Id 40812491). Petição da parte apelada ao Id 43738594 em resposta à manifestação precedente da parte apelante. Preparo recolhido (Id 39501190). É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos em epígrafe, verifico terem sido eles distribuídos aleatoriamente à 3a Turma Cível, ocasião em que a então relatora, a e. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, reconheceu de ofício a prevenção desta 1a Turma Cível para processar a presente apelação, porque anteriormente analisado recurso em que figuraram as mesmas partes e em que deduzida a mesma causa de pedir. Transcrevo o mencionado pronunciamento judicial: Chamo o feito à ordem. À luz do artigo 81 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, constato a prevenção da Primeira Turma Cível para o caso, tendo em vista que, sob a relatoria da Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, teve oportunidade de analisar recurso anterior (APC n.o 0003799-90.2016.8.07.0011), em que constam as mesmas partes e a mesma causa de pedir (ação de exigir/prestar contas). Embora não haja certificação, reconheço, de ofício, a prevenção (artigo 81, caput e §4°, do Regimento Interno) e determino o retorno dos autos à Secretaria, para que proceda, com as cautelas de praxe junto ao órgão de distribuição, ao encaminhamento do feito ao órgão prevento. Cumpra-se. Publique-se. (Id 41590360) Ocorre que o presente recurso de apelação foi manejado em ação de exibição de documentos movida por Eziquiel Antonio Serrao Sousa em desfavor do Condomínio Placa da Mercedes, ao passo que o anterior recurso de apelação mencionado no provimento declinatório de competência foi manejado contra sentença proferida em ação de exigir contas ajuizada por Adilson Junio Silva Damasceno em desfavor do citado Condomínio Placa da Mercedes. São diversas, portanto, as demandas. Os recursos de apelação foram interpostos em ações que ostentam natureza diversa, não há entre elas identidade de partes nem de causa de pedir nem de pedidos. Inexiste, portanto, qualquer elemento a ensejar conexão entre o presente recurso de apelação e o anterior apelo julgado por esta 1a Turma Cível nos autos do processo 0003799-90.2016.8.07.0011. A propósito, com relação à conexão, dispõe o art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Ademais, mesmo que conexas fossem as demandas – lembrando não ser esse o caso –, fato é que em 28/02/2020, antes da propositura da presente ação de exibição de documentos (ajuizada em 14/01/2022), fora sentenciada a ação de exigir contas (Id 16422933), o que constitui óbice à aplicação do instituto da prevenção com base em conexão de processos, à luz do art. 55, § 1o, do CPC. Sobre o tema, tem decidido este Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDIMENTO JÁ SENTENCIADO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ. ARTIGO 286, II, DO CPC. INAPLICÁVEL. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO. 1. Segundo as regras processuais e entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado" (Súmula no 33 do STJ). 2. No caso, o ajuizamento da segunda ação de alimentos ocorreu após a extinção com resolução do mérito e o trânsito em julgado da primeira ação, o que evidencia a inocorrência de conexão a justificar a prevenção por modificação de competência. Desse modo, também é inaplicável o artigo 286, II, do CPC. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. (Acórdão 1747369, 07227083120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONEXÃO. ART. 55, § 1o, CPC. SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. De acordo com o artigo 54 do Código de Processo Civil a competência relativa poderá se modificar pela conexão ou pela continência. 1.1. A modificação objetiva evitar a prolação de julgamentos simultâneos que possam gerar decisões judiciais conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 3o, do CPC). 1.2. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, § 1o do CPC). 1.3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (A) conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula n. 235). 2. No caso concreto, a ação de inventário fora proposta no Juízo Suscitado, após o trânsito em julgado de anterior ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, que teve o trâmite no Juízo Suscitante. 2.1. Não é o caso de prevenção do Juízo Suscitante para julgar a ação de inventário, que se destina a relacionar os bens deixados pelo falecido para a partilha entre os herdeiros, e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, a qual se limita a verificar as formalidades necessárias à validade do testamento. 3. Além de não haver conexão entre as ações de inventário e de testamento, inexistia a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso resolvidas separadamente (art. 55, §3o, CPC), haja vista que a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento se encontrava sentenciada no momento da distribuição da ação de inventário, tornando desnecessária a reunião dos processos (art. 55, §1o, do CPC e Súmula 235 do STJ). 3.1. A redistribuição dos autos ao Juízo Suscitante ocorreu em desacordo com as normas legais. 4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1699712, 07064495820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale recordar, no ponto, a natureza autônoma da ação exibição de documentos, a qual, destinada à produção antecipada de provas e visando a viabilidade do pleito principal ou mesmo a solução do conflito de interesses por autocomposição ou outro meio de solução consensual de conflitos, não enseja a competência do juízo prevenção, conforme disciplina posta no art. 381, §3o, do CPC. Enfim, atenta à sistemática estabelecida pelo CPC de 2015 para a produção antecipada de prova, a distribuição da apelação 0003799-90.2016.8.07.0011 não determina a prevenção desta c. 1a Turma Cível para o processar e julgar presente ao fundamento de que conexão haveria entre os referidos processos. Necessária, portanto, a redistribuição dos autos para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Posto isso, nos termos do art. 66, II e parágrafo único, e art. 953, I, do CPC c/c arts. 205 e 206 do RITJDFT, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em desfavor da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, integrante da 3a Turma Cível, requerendo seja acolhido o incidente para firmar a competência do suscitado para processar e julgar a Apelação 0700148-96.2022.8.07.0011 . À ilustre Secretaria da 1a Turma Cível para que providencie o envio desta decisão à CODIS. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora